Tribunal: TJMT
Processo: 0003667-54.2013.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003667-54.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA NEVES DOS SANTOS - CPF: 108.377.521-91 (APELANTE), FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA - CPF: 958.705.981-68 (ADVOGADO), BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - CNPJ: 01.858.774/0001-10 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - CNPJ: 01.858.774/0001-10 (REPRESENTANTE), JULIANA DE MATOS ARAUJO - CPF: 034.629.801-65 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CIVEL – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - DANOS MORAIS E MATERIAIS - INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO – COBRANÇA E INSCRIÇÃO E NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR PERANTE O SERASA E SCPC - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipóteses de responsabilidade civil, delimitou o caso ao cumprimento dos requisitos legais (art. 186 do Código Civil), a possibilitar, imputar responsabilidade a recorrida no efeito de cobrar a dívida contratual e inclusão do nome em cadastro de proteção ao crédito.

2. Dos autos que o ato da requerida de cobrança de parcelamento contratual vencido e consequente inclusão em cadastro de inadimplentes se deram em estrito exercício regular do direito a cobrar a dívida que restou em pendência entre o roubo e quitação do contrato pela Seguradora.

3. A sentença que examinou de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhou o desate ao qual chegou com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debatida como expressão do princípio da livre persuasão racional.

4. Reconhecendo a acionante a dívida e a inadimplência, a inscrição e a negativação de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito não caracteriza ato ilícito e tampouco abuso do direito, e sim mero exercício regular de direito pelo credor, a tornar indevida a indenização por dano moral pleiteada pela parte. Inexistência de violação ao disposto no art. 5o, X da Constituição Federal e arts. 42 e 43, §1°, do Código de Defesa do Consumidor.

5. Há expressão do direito de cobrar dívida que não se pode reputar indevida, culposa, muito menos má-fé, a ressaltar novamente - não há que se falar em irregularidade na inscrição do nome da devedora junto aos órgãos de proteção ao crédito, muito menos de sua cobrança.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0003667-54.2013.8.11.0002 interposto por MARIA NEVES DOS SANTOS contra sentença proferida na “Ação de Rescisão Contratual cumulada com pedido de Restituição de valores antecipadas a título de VRG c/c Indenização por danos morais e materiais com antecipação de Tutela para baixa de Restrição junto ao SERASA” onde litigou em desfavor de BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, perante a Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID nº 94629975, assim exarou:

“Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC para condenar a requerida a restituir o Valor Residual Garantido Antecipado – VRG, cuja quantia deverá ser buscada na liquidação da sentença, nos termos da fundamentação.

DA MULTA

No tocante ao pedido da autora para aplicação da multa por descumprimento da medida, tenho que não deva ser acolhido. Conforme ficara decidido nos itens 21 a 23 deste decisum, este juízo firmou o entendimento de que a baixa não ocorreu de forma imediata por motivos alheios à vontade dos requeridos e que, antes da citação dos requeridos, já havia sido realizada as baixas.

Em razão do exposto, deixo de confirmar a multa aplicada em sede de tutela de urgência.

Em razão da sucumbência recíproca entre as partes, condeno-as ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada um, ficando, sobretudo, inexigível a cobrança do autor em razão da gratuidade processual deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.”

Irresignada, a autora/recorrente em sua apelação (ID nº. 94629977) apresentou tese de que a sentença não acertou ao desconsiderar os fatos e documentos dos autos a consubstanciar no indeferimento dos pedidos de danos morais e materiais.

Aduziu que apesar da quitação do contrato de arrendamento mercantil ter ocorrido em 06.03.2012, a apelada BV financeira na data de 06.12.2011 recebeu o comunicado do ocorrido sinistro, bem como que em 09.12.2011 já havia iniciado os procedimentos para quitação e transferência, e que dessa forma a apelada já tinha conhecimento dos fatos antes as cobranças indevidas (danos materiais) e inclusão do nome no cadastro de proteção ao crédito (danos morais) em 20/02/2012.

Que pelo fato da apelada não ter se desincumbido do seu ônus a demonstrar ter diligenciado para contribuir a modificação da situação que a apelante vinha sofrendo, requer a reforma da sentença para condenar a requerida em danos morais.

Requereu a condenação da apelada em honorários de sucumbência recursal na proporção de 20% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões da requerida sob o ID nº 94629982.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES ANTECIPADAS A TÍTULO DE VRG C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA BAIXA DE RESTRIÇÃO JUNTO AO SERASA” proposta por MARIA NEVES DOS SANTOS, doravante denominado recorrente, em desfavor do BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A doravante denominada recorrida.

O juiz a quo JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC para condenar a requerida a restituir o Valor Residual Garantido Antecipado – VRG, cuja quantia deverá ser buscada na liquidação da sentença, nos termos da fundamentação. E ainda:

“DA MULTA

No tocante ao pedido da autora para aplicação da multa por descumprimento da medida, tenho que não deva ser acolhido. Conforme ficara decidido nos itens 21 a 23 deste decisum, este juízo firmou o entendimento de que a baixa não ocorreu de forma imediata por motivos alheios à vontade dos requeridos e que, antes da citação dos requeridos, já havia sido realizada as baixas.

Em razão do exposto, deixo de confirmar a multa aplicada em sede de tutela de urgência.

Em razão da sucumbência recíproca entre as partes, condeno-as ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada um, ficando, sobretudo, inexigível a cobrança do autor em razão da gratuidade processual deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC”

A tese recursal funda-se na afirmação de que a sentença não acertou ao desconsiderar os fatos e documentos dos autos a consubstanciar no indeferimento dos pedidos de danos morais e materiais.

Aduziu que apesar da quitação do contrato de arrendamento mercantil ter ocorrido em 06.03.2012, a apelada BV financeira na data de 06.12.2011 recebeu o comunicado do ocorrido sinistro, bem como que em 09.12.2011 já havia iniciado os procedimentos para quitação e transferência, e que dessa forma a apelada já tinha conhecimento dos fatos antes das cobranças indevidas (danos materiais) e inclusão do nome no cadastro de proteção ao crédito (danos morais) em 20/02/2012.

Que pelo fato da apelada não ter se desincumbido do seu ônus a demonstrar ter diligenciado para contribuir a modificação da situação que a apelante vinha sofrendo, requereu a reforma da sentença para condenar a requerida em danos morais e materiais.

Requereu a condenação da apelada em honorários de sucumbência recursal na proporção de 20% sobre o valor da condenação.

A causa tem por início a contratação de arrendamento mercantil estabelecido entre a recorrente e a recorrida para aquisição de veículo, sob o pagamento de 60 (sessenta) parcelas iguais. Houve a contratação de seguro veicular, objeto do contrato de arrendamento mercantil, junto a Liberty Seguros S/A pela recorrente.

Ocorre que na data de 27/11/2011 a recorrente teve o automóvel (objeto do contrato de arrendamento) roubado.

A seguradora Liberty em sua responsabilidade contratual, após acionada, efetivou os trâmites ao pagamento do seguro, com a quitação antecipada de todas as parcelas vincendas do contrato de arrendamento mercantil, fato esse que ocorreu somente em 06/03/2012.

A cerne da lide esta no fato que apesar da recorrida ser comunicada em 06/12/2011 do ocorrido sinistro, continuou cobrar pelas parcelas vencidas que se deram antes da quitação do contrato pela seguradora Liberty 06/03/2012. Disto significou também a inclusão do nome da recorrente em cadastro de proteção ao crédito (SERASA) em 26/12/2011 e 20/12/2012.

Pois bem, a sentença combatida exarou o indeferimento dos pedidos de rescisão contratual, pela condição de que já teria se cumprido integralmente. Assim decidiu também pelo indeferimento de pedido inicial de baixa no gravame, pagamentos de IPVA, licenciamento e seguro obrigatório junto ao Detran/MT pelo fato de já ter sido realizado os procedimentos antes da sentença.

No mais, em que pese os argumentos apelatórios de que a sentença desconsiderou os fatos e documentos dos autos a consubstanciar no indeferimento dos pedidos de danos morais e materiais, a requerer a reforma da sentença, a meu ver, a tese está em descompasso com a lei e jurisprudência dos nossos Eg. Tribunais pátrios, e não merece prosperar.

Assim tenho por acertada a sentença que ao estabelecer as hipóteses de responsabilidade civil, delimitou o caso ao cumprimento dos requisitos legais (art. 186 do Código Civil), a possibilitar, imputar responsabilidade a recorrida no efeito de cobrar a dívida contratual e inclusão do nome em cadastro de proteção ao crédito.

Subtrai-se da análise cuidadosa dos autos que o ato da requerida de cobrança de parcelamento contratual vencido e consequente inclusão em cadastro de inadimplentes se deram em estrito exercício regular do direito a cobrar a dívida que restou em pendência entre o roubo e quitação do contrato pela Seguradora. Destaco que a quitação do contrato de arrendamento ocorreu somente 06/03/2012 pela seguradora Liberty.

Desta forma, o ato de cobrança e inclusão ocorrida antes de tal data se mostram como explicito cumprimento legal pela recorrida, visto que a dívida perdurou até a referida data sem que houvesse cumprimento/pagamento. Inadimplemento incontroverso da recorrente.

E em que pese o inconformismo da apelante de insurgir contra a sentença por não ter considerado que a recorrida teve conhecimento do fato – sinistro, ainda em 2011, vejo que tal conduta não poderia ser outra da recorrida, ante a contínua execução das cláusulas contratuais.

Assim, considera-se hipótese a título de melhor entendimento do caso, se, não houvesse a participação de seguradora a quitar antecipadamente o contrato, deveria a recorrente, mesmo com a ocorrência do roubo, continuar a efetuar o pagamento/cumprimento contratual de arrendamento mercantil até seu total adimplemento, sob pena de configurar seu inadimplemento.

Dessa forma, em estrito conhecimento dos fatos, ante a ausência de pagamento de parcelas aventadas em contrato pela recorrente, não se pode reputar indevida, não havendo de se falar em irregularidade no apontamento do seu nome como devedora junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Há expressão do direito de cobrar dívida que não se pode reputar indevida, culposa, muito menos má-fé, a ressaltar novamente - não há que se falar em irregularidade na inscrição do nome da devedora junto aos órgãos de proteção ao crédito, muito menos de sua cobrança.

Este é o sentido expresso pelo Superior Tribunal de Justiça, “in litteris”:

“AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. PRECEDENTES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da consolidada jurisprudência desta Corte, a devolução em dobro do valor indevidamente recebido depende da constatação da má-fé, dolo ou malícia por parte do credor.

(...),”

E ainda mais:

“DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC.

1.- A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. 2.- Agravo Regimental improvido.” (AgRg no REsp 1199273/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011) (grifo nosso).

Nesse sentido corrobora decisão do Eg. Tribunal de Justiça de são Paulo:

DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO - INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO - MORA DECORRENTE DE FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS - INSCRIÇÃO E NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR PERANTE O SERASA E SCPC - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. Reconhecendo a acionante a dívida e a inadimplência, a inscrição e a negativação de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito não caracteriza ato ilícito e tampouco abuso do direito, e sim mero exercício regular de direito pelo credor, a tornar indevida a indenização por dano moral pleiteada pela parte. Inexistência de violação ao disposto no art. 5o, X da Constituição Federal e arts. 42 e 43, §1°, do Código de Defesa do Consumidor. (SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo, 2007).

Por estes fundamentos tenho que dos fatos e direito nos autos, não assistem à recorrente, fundamentalmente, argumentos legais a legitimar reforma da sentença quanto ao indeferimento aos danos materiais e morais, pois irretocável decisum ora combatido.

A irresignação apelatória não merece prosperar.

Nesse espeque, a sentença que examinou de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhou o desate ao qual chegou com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debatida como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo (art. 93, inc. IX CF).

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC. Lembrando que a exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022